Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS PELO USO EXCLUSIVO DE BENS COMUNS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bens titularizados em regime de condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer: (i) se cabível a imposição de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel e de um dos veículos descritos na inicial; (ii) se o aluguel devido em relação a um dos veículos deve ter como termo final a data do ajuizamento da ação de extinção do condomínio; e (iii) se cabível a prévia fixação do procedimento a ser adotado na fase de liquidação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os diálogos registrados em aplicativo de mensagens evidenciam que a posse exclusiva sobre o imóvel e sobre um dos veículos descritos na inicial cessou em data coincidente com a fixada para início da cobrança dos aluguéis, razão pela qual não pende débito locatício em relação a tais bens.
4. O ajuizamento da ação de extinção de condomínio não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento de aluguel, sendo esta devida até a cessação da posse exclusiva sobre o bem e disponibilização deste para fruição pelos demais condôminos.
5. À mingua de elementos para fixação do procedimento a ser adotado para liquidação do julgado, não se revela oportuno o seu prévio estabelecimento, que deverá ser feito posteriormente com observância do regramento disposto nos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.